Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-83.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
r – CF, art. 146, item a – IMUNIDADE – CF, art. 156, § 2o, inc. I – Benefício que não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ou o valor das cotas do sócio transmitente – STF / RE no 796.376 – Tema 796 – Necessidade de se apurar eventual diferença entre os valores do direito real e da integralização do capital ou da cota social – Direito líquido e certo não demonstrado – Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o – Presunção de veracidade e legitimidade do lançamento não afastadas – Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004188-83.2021.8.26.0066; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

21/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA Ordem denegada – ITBI – Usufruto – Integralização de direito real ao capital social – Divergência quanto ao valor integralizado – CTN, arts. 36 e 38 – Base de cálculo definida pelo valor de mercado na época da integralização – CF, art. 146, III, item a – Inaplicabilidade da Lei Federal no 9.249/95 porque restrita à não incidência do IR sobre ganhos de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA Ordem denegada – ITBI – Usufruto – Integralização de direito real ao capital social – Divergência quanto ao valor integralizado – CTN, arts. 36 e 38 – Base de cálculo definida pelo valor de mercado na época da integralização – CF, art. 146, III, item a – Inaplicabilidade da Lei Federal no 9.249/95 porque restrita à não incidência do IR sobre ganhos de capital e não sobre tributo municipal – Matéria disciplinada apenas por Lei Complementar – CF, art. 146, item a – IMUNIDADE – CF, art. 156, § 2o, inc. I – Benefício que não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ou o valor das cotas do sócio transmitente – STF / RE no 796.376 – Tema 796 – Necessidade de se apurar eventual diferença entre os valores do direito real e da integralização do capital ou da cota social – Direito líquido e certo não demonstrado – Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o – Presunção de veracidade e legitimidade do lançamento não afastadas – Sentença mantida. Recurso desprovido.